Tribunal: TJSP
Processo: 1007929-28.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO – Seguro - Ação de Cobrança de Indenização Securitária - Sentença de parcial procedência – Apelação da seguradora requerida, arguição preliminar de prescrição, no mérito, requer a minoração do valor da indenização para R$ 45.000,00 – Exame: Prescrição afastada – O prazo prescricional é suspenso com pedido de indenização formulado administrativamente, no qual volta a fluir a partir da

Ementa:
APELAÇÃO – Seguro - Ação de Cobrança de Indenização Securitária - Sentença de parcial procedência – Apelação da seguradora requerida, arguição preliminar de prescrição, no mérito, requer a minoração do valor da indenização para R$ 45.000,00 – Exame: Prescrição afastada – O prazo prescricional é suspenso com pedido de indenização formulado administrativamente, no qual volta a fluir a partir da recusa da seguradora (Súmula 229 do C. STJ) - Autor teve ciência inequívoca de seu grau de invalidez em 19/02/2020, sendo que a recusa da cobertura administrativa foi em 28/07/2020 e a data do ajuizamento da ação foi em 29/10/2020, além disso, o termo inicial do prazo prescricional, é a partir da ciência inequívoca do autor da incapacidade, Sumula 278 do C. STJ - Prazo prescricional, portanto, de 1 ano, não consumado – Inteligência do artigo 206, §1o, II, "b" do Código Civil e Súmula 101 do STJ) – Mantenho o valor da indenização no patamar de R$ 48.292,68, vez que está de acordo com o percentual do grau de invalidez estabelecido pelo expert.
Recurso Adesivo do autor, requerendo a condenação da requerida ao pagamento integral do prêmio – Não ocorrência – Aplicabilidade da tabela SUSEP no caso em exame – Mantido o valor da indenização securitária, conforme o percentual de incapacidade que consta no laudo médico - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual – Sentença mantida - RECURSOS IMPROVIDOS.